Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724939-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRELLA DE LUNA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA - EPP, PAULO NATALINO SILVA, JULIA TANIA DANTAS, THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA RECORRIDO: ATLAS HOLDING LTDA - ME DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto, foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (D 39786620). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029